Tribunal: STF
Processo: ARE 1460870
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    “DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL ESTADO DO PARANÁ. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO INOMINADO. MATÉRIA OBJETO DO RECURSO QUE TRATA DE ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA TURMA RECURSAL. SÚMULA 568 DO STJ, ARTIGO 12, XIII, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E ARTIGO 932 DO CPC. MÉRITO. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CRITÉRIO OBJETIVO PREENCHIDO. IMPLANTAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DO SERVIDOR. PAGAMENTO QUE É DEVIDO DESDE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS DEVIDAS. MERO INCONFORMISMO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA NESTE PONTO. ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA À TESE Nº 905 DO STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/21. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM ALTERAÇÃO DE OFICIO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 23, parágrafo único; 24, inciso I; 61, §1º, inciso II; 102, §2º; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 2º; 18; 23, parágrafo único; 24, inciso I; 61, §1º, inciso II; 102, §2º, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A progressão funcional, no âmbito da carreira da Polícia Militar, está condicionada ao tempo de efetivo exercício do cargo, conforme dispõe o artigo 7°, §4°, da Lei n.º 17.169/2012.



    In casu, foi pontuado que a parte autora cumpriu com os requisitos objetivos estampados na referida legislação, uma vez que concedida administrativamente a progressão na carreira.



    Ao contrário do que argumenta o Agravante, se está diante de progressão funcional calcada no preenchimento de critérios objetivos para sua obtenção, não sendo possível afastar o direito do servidor ao seu recebimento.



    As progressões e promoções funcionais são atos vinculados à lei, de modo que não dependem da avaliação de conveniência ou oportunidade, bastando, para a sua aplicação, o preenchimento dos requisitos elencados em lei, que no caso, restaram preenchidos peloAgravado.



    Outrossim, não tem o condão de afastar o direito do servidor a questão da necessidade de verificação prévia de disponibilidade orçamentária para a realização da progressão. Como se trata de benefício concedido pela própria Administração, com expressa previsão legal e existindo determinação de dotação orçamentária específica do Poder Executivo para dar cumprimento à legislação, a condicionante é ilegal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    [...].”



    A parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada foi omissa ao não enquadrar o caso ao Tema 1137/STF.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Restou claro na decisão embargada a inviabilidade do recurso extraordinário em razão da incidência das Súmulas 279, 280, 282 e 356/STF.



    Ademais, cumpre registar que a controvérsia sequer foi analisada à luz do art. 8º, IX, da Lei Complementar Federal nº 173/2020, que proibiu a contagem de tempo de serviço para a obtenção de adicionais temporais e licença-prêmio durante o período de 28/05/2020 até 31/12/2021, de modo que o caso não se enquadra ao decidido no Tema 1137.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente